Tribunal: TJDFT
Processo: 0723370-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723370-58.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KTR LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS EIRELI, MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de KTR LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNACIONAIS EIRELI e MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA: “Indefiro o pedido de ID 196704572, uma vez que a prática tem demonstrado que intimações na forma postulada, por vezes, não alcançam a sua finalidade. Ao analisar o caso em apreço, conclui-se que a intimação restaria inócua. Não há prova de embaraço à penhora, as diligências comprovam apenas a ausência de patrimônio. Intime-se, pois, a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil.” O Agravante sustenta que, esgotadas as providências para a localização de bens penhoráveis, é legítimo o pedido de intimação dos Agravados para esse fim. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que o executado seja intimado a indicar bens passíveis de penhora, com base no art. 774 do Código de Processo Civil, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé”. Preparo recolhido (IDs 60034819 e 60034820). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar a intimação do executado para indicar “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores”. Sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, em princípio o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado. Relevante, pois, a fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Não se divisa, todavia, risco de dano (periculum in mora) hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do recurso. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da providência caso não seja adotada imediatamente e a suspensão, caso se concretize, não induz prejuízo de natureza processual. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator